Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 57440358) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0701412-98.2020.8.07.0018), ajuizada por Milton Monteiro em desfavor do agravante, concedeu a tutela de urgência liminarmente para determinar ao recorrente que conceda o cartão de passe livre especial para o agravado (Id 57440358). O agravado, na petição inicial, alegou contar com 62 (sessenta e dois) anos de idade e ser portador de gota idiopática, de hipertensão essencial, de paniculite, de escoliose, de transtorno de discos lombares e de meniscocístico. Asseverou sofrer continuamente fortes dores nos joelhos, causada por artrose acentuada e ter dificuldade de locomoção e de permanecer em pé e de apoiar-se em deslocamentos, inclusive em transporte coletivo de passageiros. Frisou a necessidade de uso de assentos preferenciais. Argumentou resultar desta condição de saúde incapacidade permanente, total e multiprofissional e encontrar-se aposentado por invalidez, consoante sentença exarada no processo n. 2018/001-01-01794. Alegou necessitar de acompanhamento médico e se submeter a fisioterapias ao menos 3 (três) vezes por semana. Destacou ter sido reconhecido em seu favor, por duas vezes, pela Secretaria de Transportes do DF, a carteira especial do passe livre (n. 1286032 e 0630285). Pediu a condenação do agravante na obrigação de lhe conceder o cartão de passe livre deficiente, inclusive de modo antecipado mediante tutela de urgência liminarmente (Id 57353586 do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 14674972), o Distrito Federal sustenta não ter o agravado direito ao passe livre especial para deficiente físico, porque as enfermidades por ele apontadas não estão listadas no rol taxativo das Leis Distritais n. 566/93 (art. 1o, § 1o, III) e 4.317/2009 (art. 88), para a concessão de gratuidade no uso de transportes públicos coletivos do DF. Argumenta não ter o agravado apresentado laudo médico comprobatório de portar doença prevista nas Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 para concessão do benefício almejado, de modo a infirmar a perícia médica realizada pela SEDESTMIDH/GDF. Afirma violar o princípio da separação dos poderes estabelecido pelo art. 2o da CF a ampliação do rol das hipóteses elencadas nas referidas leis para concessão do benefício pelo Judiciário. Argumenta implicar tal medida realização de gasto público sem previsão orçamentária em contrariedade ao art. 167 da CF, com indevida oneração do erário e potencial efeito multiplicador. Ressalta estarem atendidos os requisitos dispostos pelos arts. 1.019, I e 995 do CPC para a concessão do efeito suspensivo liminarmente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir prejuízo ao erário. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Com razão o agravante. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995, do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de o agravado ser portador de diversas doenças, ele não comprovou estarem as patologias declaradas no relatório médico (Id 57353592 do processo de referência) enquadradas nas hipóteses descritas nas Leis Distritais n. 4.317/2009 e n. 566/1993 para lhe assegurar o direito ao passe livre especial de deficiente físico em transportes públicos do Distrito Federal. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009 e na Lei 566/1993. A Lei 566/93 concede o transporte gratuito e estabelece as regras a serem cumpridas pelas pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade, consoante se afere da dicção de seus arts.1o e 2o[1]. A Lei 4.317/09, em seu artigo 88, dispõe que a “gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Em seu artigo 5o, encontram-se definidas as seguintes categorias de deficiência física: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente”. Desse modo, adstrita ao princípio da legalidade, a Administração Pública deve observar rigorosamente as hipóteses definidas na legislação regedora do benefício da gratuidade no uso do transporte público. Por esse motivo, ao observar o relatório médico apresentado pelo autor/agravado, vê-se que as doenças ali descritas não encontram respaldo na legislação de regência. Importante frisar ser defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador, ampliando o rol de doenças estabelecidas na lei, para o fim de abarcar a doença que acomete aquele o pretendente a gozar de passe livre no transporte público. No relatório médico (Id 57353592 do processo de referência) consta a informação de que o agravado padece de hipertensão, gota, hiperplasia prostática benigna, hérnia de disco L4 e L5 e desvio toracolombar, desvio de colina do eixo para esquerda/ espondilose difusa, artrose grave em ambos os joelhos com rotura de menisco lateral e quadro degenerativo severo. Por sua vez, o laudo médico emitido pela Subsecretaria de Políticas de Direito Humano e Igualdade Racial (Id 57353592), assinado pelo Dr. J.A. Oliveira – RMS-DF 5300070 enquadrou o agravado como portador de deficiência física moderada e permanente. Nesse sentido, numa análise inicial, não está evidenciada a probabilidade do direito, considerando não caracterizarem as doenças sofridas pelo agravado deficiência física definida pelas Leis 566/93 e 4.317/209. Neste momento recursal, portanto, não havendo ainda perícia, tampouco laudo médico conclusivo de o agravado ser portador alguma das patologias definidas nas Leis de regência, impõe-se aguardar a produção da prova necessária ao reconhecimento da pretensão. Relevante é trazer à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão concernente à inviabilidade de se manter tutela de urgência em situação fática controvertida ainda por ser provada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. 2. Quando os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer o alegado direito à obtenção do passe livre especial, mostra-se imprescindível a dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219717, 07184943620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faz-se necessário o deferimento do efeito suspensivo requerido pelo Distrito Federal, para evitar a concessão precipitada do cartão de passe livre especial para deficiente físico para uso nos transportes públicos locais. Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1o - É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o - Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I - Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II - Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III - Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV - Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o - Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários deverá portar carteira de identificação fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o - Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Art. 2o - Fica o Poder Executivo autorizado a estender a concessão da gratuidade referida no caput do art. 1o aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos, e aos menores carentes que comprovadamente contribuam para a renda das respectivas famílias.